Tribunal: TJES
Processo: 0017691-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017691-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUDER SANTOS SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017691-58.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AUDER SANTOS SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DETRAÇÃO PENAL.
REGIME INICIAL FECHADO. RÉU
QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA.
RECURSO
PROVIDO
.

1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, exclusivamente, à quantidade de pena fixada. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. A análise do caso concreto revela que as circunstâncias do crime foram extremamente gravosas, pois se tratou de uma tentativa de latrocínio no interior de um transporte coletivo. Além disso, embora não reincindente, o apelado ostentava maus antecedentes, de sorte que há justificativa legal para a imposição do regime inicial fechado, pautada na quantidade de pena aplicada e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo irrelevante a detração na espécie.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017691-58.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AUDER SANTOS SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id.6305179, pp. 317/406), por meio da qual Auder Santos Silva, ora apelado, fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157,§ 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público requer, tão somente, a aplicação do regime fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e diante da análise negativa de duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e circunstâncias do delito).

Pontua-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, exclusivamente, à quantidade de pena fixada. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por outro lado, nos termos do art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Cotejando tais normas, há aparentemente um conflito.

No entanto, a análise do caso concreto revela que as circunstâncias do crime foram extremamente gravosas, pois se tratou de uma tentativa de latrocínio no interior de um transporte coletivo. Além disso, embora não reincindente, o apelado ostentava maus antecedentes, de sorte que há justificativa legal para a imposição do regime inicial fechado, pautada na quantidade de pena aplicada e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo irrelevante a detração na espécie.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

Tendo sido indicado fundamento concreto para a fixação do regime inicial fechado (maus antecedentes), despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 785.679/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

“(...)

Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração

e da confissão para a fixação

do regime

prisional inicial, no caso em tela. O tempo de

prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime

inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime

prisional inicial.
(AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

“(...)

No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de

prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de

escolha do regime

inicial de

cumprimento da pena.

Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de

prisão cautelar, não haveria alteração do regime

inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime

está baseado na reincidência do acusado e na quantidade e na qualidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.131/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

“(...) No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de

prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de

escolha do regime

inicial de

cumprimento da pena.

Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de

prisão cautelar, não haveria alteração do regime

inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime

está baseado na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
(AgRg no REsp n. 2.048.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)”

Nessa ordem de ideias, tem-se que o tempo de prisão provisória do apelado deverá ser reconhecido pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei de Execução Penal, tendo em vista que a imposição do regime inicial fechado decorre, no caso em tela, da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes do apelado.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para fixar o regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)